Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713460-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA SONIA ALENCAR COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravada. 2. O art. 373, § 1o, do CPC dispõe sobre a possibilidade de mudança da regra da distribuição ordinária, por decisão fundamentada, ante as peculiaridades da causa ou quando verificada a excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 3. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento do paciente, desde a internação até o seu falecimento, possível a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 95, § 3o, incisos I e II, e 373, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco da distribuição do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à adequação da distribuição do ônus da prova, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1482550/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/9/2019). Em adição, “A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2019). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 95 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009